Tribunal: TJPA
Processo: 0813020-50.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813020-50.2017.8.14.0006

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: RINGLITH VILHENA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação de BUSCA E APREENSÃO. GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINADA EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE ORIGINAL DO CONTRATO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Tratando-se a cédula de crédito bancário título executivo extrajudicial, deve a Ação de Busca e Apreensão, fundamentada nessa cártula, vir acompanhado do original. Precedente do STJ e da 2ª Turma de Direito Privado deste E. TJPA.

2.

Determinada a apresentação e não atendido pela instituição financeira, escorreito o indeferimento da inicial.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0813020-50.2017.814.0006

APELANTE: BANCO HONDA S/A

APELADO: RINGLITH VILHENA DA SILVA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, em que é requerente Banco Honda S/A, e requerida Ringlith Vilhena da Silva.

Em peça inicial, o Banco autor afirma que firmou com o réu contrato de financiamento a ser pago em 30 prestações mensais sucessivas, no valor de R$343,31 mensais, com vencimento inicial em 05/08/2017 e final em 05/01/2020, tendo como objeto um veículo marca moto/Honda Biz 110I, cor vermelha, ano de fabricação: 2017, placa: QDW 7965. No entanto, o requerido deixou de cumprir suas obrigações. Após invocar o direito, requereu liminarmente a busca e apreensão do bem, e ao final, pleiteou o julgamento procedente da demanda, tornando definitiva a consolidação da propriedade, caso não haja o pagamento da totalidade do débito. (ID nº 4719043).

O Juízo “a quo” determinou a emenda da inicial a fim de que fosse juntado o original do título de crédito que lastreia a ação (ID 415282).

O autor manifestou-se requerendo a dilação de prazo por 30 dias (ID 4474568).

Constatando o decurso de quatro meses sem o cumprimento da ordem judicial, o Juízo Singular prolatou sentença com o seguinte comando final:

“... Desta forma, quer por força do não preenchimento dos requisitos exigidos nos arts.319 e 320, do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 321, CPC), é medida que se impõe.

Em face ao exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art.330, IV, c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC, eis que não atendido pelo autor a determinação de emenda da petição inicial. Em consequência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, conforme o art. 485, I, do CPC.

Custas pelo autor.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos feitas as anotações e comunicações de praxe.” (ID 5408986)

O Autor interpôs recurso de Apelação Cível, defendendo que o processo foi prematuramente extinto, pois a juntada do título executivo original não é imprescindível para propositura da ação de busca e apreensão, tendo agido o juízo singular de forma desproporcional e irrazoável ao indeferir a petição inicial, devendo, portanto, ser considerada suficiente a apresentação da cédula de crédito bancário em cópia autenticada. (ID nº 5408988).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 09.09.2021

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da necessidade ou não de apresentação do original do título executivo extrajudicial, no caso cédula de crédito bancário, para instruir ação de busca e apreensão.

Defende o recorrente a desnecessidade, pois restou devidamente comprovada a alienação fiduciária do bem em favor da instituição financeira, bem como a mora do devedor, estando cumpridos os requisitos exigidos no Decreto-lei nº 911/69 para deferimento da liminar de busca e apreensão e, além disso, sustenta que como trouxe aos autos cópia autenticada da cédula de crédito bancário, tal documentação deve ser considerada, pois, nos termos do art. 423 e 424 do CPC
[1]
, tem o mesmo valor probante do original.

Não assiste razão o apelante.

Isto porque levando em conta o que preceitua o art. 28 da Lei 10.931/2004
[2]
, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, devendo ser apresentada quando da propositura da ação executiva, nos termos como disposto no inciso I do art. 798 do CPC
[3]
, o que, por si só, afasta o argumento do apelante de que a cópia autenticada supriria a exigência do original.

Ainda que a presente demanda se trate de ação de busca e apreensão em fase inicial, sabe-se que após o deferimento da liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, pode o banco credor postular a conversão da ação inicialmente proposta em feito executivo, tornando, dessa maneira, obrigatória a apresentação do original do título.

Ademais, não se pode olvidar que por ser considerado como título executivo extrajudicial, acaba contendo todas as características inerentes a esse instituto, tais como literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, estando esta última peculiaridade expressamente prevista no art. 29 da Lei 10.931/2004, o qual afirma que a cédula de crédito bancário poderá ser transmissível.

Ora, existindo possibilidade de circulação da cártula, entendo que o título executivo extrajudicial original deve ser apresentado com a inicial da ação de busca e apreensão com o fim de evitar dupla cobrança pelo mesmo débito, não sendo suficiente, portanto, cópia autenticada como quer fazer crer o recorrente.

Cabe mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1277394/SC, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, analisou situação similar e se posicionou pela obrigatoriedade da apresentação do original da cédula de crédito bancário para instruir ação de busca e apreensão.

A presente 2ª Turma de Direito Privado também vem julgando nesse mesmo sentido, conforme ementas transcritas a seguir:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROPOSITURA ACOMPANHADA DE CÓPIA DA CÉDULA DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERLOCUTÓRIO QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE VIA ORIGINAL. MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACERTO DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
A juntada da via original do contrato é requisito obrigatório para o deferimento da busca e apreensão, haja vista a sua possibilidade de circulação,
conforme o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.291.575/PR, que assim decidiu: "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza (...)".

2. É fato incontroverso a propositura da ação de busca e apreensão acompanhada de cópia da cédula de crédito bancário, acertada a decisão monocrática combatida que negou seguimento ao recurso para manter inalterada a decisão de piso que determinou a emenda da inicial para juntada da via original.

3. Recurso Conhecido e desprovido à unanimidade.

(2018.04637255-34, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-11-13, Publicado em Não Informado(a))

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INICIAL DESACOMPANHADA DA VIA ORIGINAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Por outro lado,
observo que o apelado não instruiu a ação de busca e apreensão com a via original da Cédula de Crédito Bancário, embora intimado para tanto
.

2.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do original do título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial
.

3.
Assim sendo, é o caso de extinguir o processo sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial,
nos termos do artigo 284, parágrafo único do antigo Código de Processo Civil, aplicável ao caso por ser vigente à época do ajuizamento da demanda e cuidar dos pressupostos de viabilidade do processo no momento em que foi proposto.

4. Recurso conhecido e provido.

(2018.01323761-53, 187.895, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-13, Publicado em 2018-04-05)

Assim, considerando que foi oportunizado ao recorrente prazo para apresentação do original da cédula de crédito bancário que embasa a ação de busca e apreensão, não tendo a instituição financeira atendido a determinação que lhe foi posta, não há o que se modificar na sentença.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto, porém NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 05 de outubro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 423.

As reprodu
çõ
es dos documentos particulares, fotogr
á
ficas ou obtidas por outros processos de repeti
çã
o, valem como certid
õ
es sempre que o escriv
ã
o ou o chefe de secretaria certificar sua conformidade com o original.

Art. 424. A c
ó
pia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escriv
ã
o, intimadas as partes, proceder
à
confer
ê
ncia e certificar a conformidade entre a c
ó
pia e o original.

[2]
Art. 28. A C
é
dula de Cr
é
dito Banc
á
rio
é
t
í
tulo executivo extrajudicial e representa d
í
vida em dinheiro, certa, l
í
quida e exig
í
vel, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de c
á
lculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no
§
2o.

[3]
Art. 798.

Ao propor a execu
çã
o, incumbe ao exequente:

I - instruir a peti
çã
o inicial com:

a) o t
í
tulo executivo extrajudicial;

Belém, 05/10/2021